Tribunal: TJES
Processo: 5001008-45.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-45.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: HELIO RIBEIRO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA PO SERVIDOR EFETIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES). PREJUDICIAL DE MÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. VERIFICAÇÃO DE SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO ACORDÃO. RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES. SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a autora, servidora pública, pretende o pagamento de verbas referentes à promoção de 2016, decorrente do Ato nº 476/2017 do TJES, cujo pagamento retroativo estava
sub judice
. Sobreveio sentença de parcial procedência, ao o entendimento de que a condição imposta no julgamento do mandado de segurança coletivo havia sido alcançada, e portanto, determinado o pagamento das verbas vindicadas, no período de pagamento das parcelas entre 01/07/2017 a 30/06/2021.

2. Irresignado, o estado do Espírito Santo interpõe recurso inominado aduzindo em síntese, pela prejudicial de mérito da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da presente demanda, e no mérito, alega violação ao ordenamento jurídico suscitando em suma, pela violação a precedente qualificado do STF, (ADI 5606/ES).

3. MÉRITO

4.

A controvérsia existente nos autos limita-se a analisar se o Requerente tem direito a receber os valores decorrentes da promoção entre
01/07/2017 a 30/06/2021
, ao argumento de que a situação orçamentária do Poder Judiciário se modificou, não havendo mais a condição suspensiva imposta pela Lei 10.470/15.

5.

O ente político recorrente suscita o reconhecimento da constitucionalidade da norma que autorizou a suspensão da promoção e insiste na tese de que os efeitos financeiros das parcelas vencidas e vincendas referentes ao processo de promoção está condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na lei de responsabilidade fiscal.

6.

Pois bem.

7.

A questão
sub judice
deve ser julgada em observância as diretrizes entabuladas na Decisão do mandado de Segurança
número 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual o Pleno do E. TJ/ES, que consignou entendimento no seguinte sentido: “
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.
(TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, DJ: 18/10/2016)”.

8.

Deste norte, em observância ao acervo dos autos, a recorrente não faz a prova acerca da ausência de “saúde” financeira do estado, ou qualquer circunstância que crie óbice ao pagamento determinado por Lei, pelo ato normativo Ato nº 476/2017, e decisão judicial já transitada em julgada. Em outros termos, não há nos autos provas de que o pagamento comprometeria o orçamento estadual, indo de encontro aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LCnº101/00). Ao revés, existe inclusive relatório de gestão financeira
em sentido contrário, revelando a situação econômico-financeira do ente político recorrente. Nesse sentido, o entendimento alcançado no juízo
a quo
, reflete o posicionamento das Turmas Recursais Capixabas
, em demandas análogas, senão vejamos:

“Destarte, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.
Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento dos valores postulados pela parte recorrida, pois após formulados os cálculos pela A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça Estadual, vota-se pela manutenção integral da sentença.
(Recurso Inominado 5017961-60.2021.8.08.0024, Relator Ronaldo Domingues de Almeida, 1ª Turma Recursal, julgado em 27.07.2023) gf

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Recurso Inominado Cível 5013765-14.2021.8.08.0035, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgado em 16/Mar/2023)

9.

Quanto a tese de violação ao precedente vinculante do STF, pontua-se que na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 dispôs acerca da sustação dos efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal, inclusive, a
obter dictum
da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que “
a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ( CF, art. 37, XV
)”.

10.

Neste sentido, no que se diz respeito à vigência da lei n. 10.278/2014, a respeito da alegação de inexistência de
vacatio legis
, vê-se que as leis eram vigentes, mas alguns dispositivos vigorariam apenas em data futura, por este motivo, não se afigura possível interpretar o período da
vacatio
como condição suspensiva do exercício do direito eventualmente concedido.

11.

Assim, reconhecida a aplicação do entendimento na ADI 5606, cuja exegese se projeta na intepretação de constitucionalidade do art.1º da Lei 10.470/15
, quando superada a condicionante da segunda parte do dispositivo, acerca do equilíbrio econômico financeiro das contas públicas estaduais, conforme
supra
fundamentado, não há qualquer mácula no entendimento alcançado na origem, sendo imperiosa a manutenção da sentença,

12.

Tal entendimento tem espeque na jurisprudência da C. 4ª Turma Recursal, conforme já enfrentando nos autos de nº5032152-76.2022.8.08.0024, tendo como Relatoria o Exmo. Juiz De Direito Thiago Albani Oliveira Galvêas.

13.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado
,
para manter
in totum
a r. sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.º 9.099/95)
.

14.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

S
ubmeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)